Tribunal: TJSP
Processo: 1003718-84.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ação de indenização decorrente de danos morais – Atropelamento seguido de morte – Responsabilidade das rés pelo evento danoso – Não reconhecimento – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

No que se refere à responsabilidade civil dos prestadores de serviços públicos, a vítima do evento danoso se equipara ao consumidor, como fundamentou o douto Juiz do processo, e por isso,

Ementa:
Ação de indenização decorrente de danos morais – Atropelamento seguido de morte – Responsabilidade das rés pelo evento danoso – Não reconhecimento – Improcedência declarada em primeiro grau – Manutenção.

No que se refere à responsabilidade civil dos prestadores de serviços públicos, a vítima do evento danoso se equipara ao consumidor, como fundamentou o douto Juiz do processo, e por isso, na qualidade de fornecedora a ré no serviço de condução de pessoas tem o dever de zelar para que o transporte dos passageiros se realize de forma segura, assim como de terceiros expostos à sua atividade. Além disso, é objetiva a responsabilidade civil das empresas de transporte coletivo pelos danos causados aos usuários e a terceiros – No entanto, das provas vindas aos autos é possível reconhecer a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso.

Apelação desprovida.